Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707907-27.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSEFA LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL N.o 566/93. ROL EXEMPLIFICATIVO. PORTADORA DE DEFICIÊNCIA LEVE, PERMANENTE E TOTAL (CID M17.9), DE EPISÓDIOS FREQUENTES DE PERDA DE MEMÓRIA E DIAGNOSTICADA COM IVE TIPO O + BEXIGA HIPERATIVA (CID N39.3). NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO REGULAR PARA ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO. TRANSPORTE GRATUITO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da Lei Distrital 566/1993, as pessoas que sofrem com deficiência física, que impeça a locomoção efetiva, são beneficiárias do passe livre no sistema de transporte público. O rol das doenças apresentadas na Lei Distrital n. 566/93 não é taxativo e merece uma interpretação sistemática e teleológica, levando-se em conta a enfermidade, o grau de limitação imposto pela patologia e condição econômica do seu portador. Compreensão à luz do direito à saúde, de acesso universal e igualitária, assim como no princípio da dignidade da pessoa humana. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais por entender aplicável ao caso o enunciado 421 da Súmula do STJ; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, diante do julgamento extra petita e da ofensa aos princípios da iniciativa e da adstrição; d) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 381 do Código Civil e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, ao aplicar o enunciado 421 da Súmula do STJ, deixando de se manifestar sobre as razões para a superação da referida súmula, especialmente diante das alterações legislativas e constitucionais da Defensoria Pública e das mais modernas decisões do STF e do tema de repercussão geral 1.002. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028